Tribunal: TJDFT
Processo: 0727597-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO OBSERVAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A atualização legislativa do art. 63 do CPC pela Lei no 14.879 de 4.6.2024 ampara o entendimento de que não se pode propor ações em juízo aleatório, bem como a declinação da competência de ofício. 2.
2. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta ser inadmissível a escolha aleatória de foros em justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015).
4. No caso concreto, não há justificativa plausível para propor a ação noforode Brasília, visto que a parte reside na comarca de Santos/SP e o réu, apesar de ter sede em Brasília, possui atuação nacional.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.